Tribunal: STF
Processo: ARE 1213411
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº348/2005 DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS– INSTITUI ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU AOS DOADORES VOLUNTÁRIOS DE SANGUE COM RESIDÊNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO – QUESTÃO PREJUDICIAL – PERDA -SUPERVENIENTE DO OBJETO REVOGAÇÃO DA LEI IMPUGNADA (LEI Nº 348/2005) – APROVAÇÃO DO PROJETODE LEI COMPLEMENTAR Nº 55/2017, QUE INSTITUI O SISTEMA TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS – INSERÇÃO DO ART. 159-A AO REFERIDO PROJETO, APÓS A APROVAÇÃO DA EMENDA Nº 03/2017, REGULAMENTANDO A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU AOS DOADORES DE SANGUE – MODIFICAÇÃO DO DISCIPLINAMENTO – PEDIDO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STF– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – UNÂNIME ”. (eDOC 37, p. 1)
    No recurso extraordinário (eDOC 53), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta que, na origem, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo prefeito do Município de Simão Dias, em face da Lei Municipal 348/2015, que disciplina a isenção do pagamento do IPTU aos doadores voluntários de sangue que possuam imóvel no referido município e durante o exercício da efetiva doação.
    Alega que a previsão de benefício tributário a quase integralidade dos contribuintes do referido imposto municipal afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    Aduz-se que, para fazer jus ao benefício fiscal da isenção de IPTU, basta que o contribuinte, que possua imóvel urbano e resida na sede do município de Simão Dias/SE, apresente algum documento emitido pelo Centro de Hemoterapia do Estado de Sergipe (HEMOSE), comprovando, no mínimo, a realização de apenas uma doação anual de sangue.
    Assevera-se o risco de diminuição da receita, com interferência direta no planejamento orçamentário do Poder Executivo municipal, inviabilizando-o a oferta de serviços públicos e o atendimento das demandas sociais. 
    Argumenta-se ainda a ausência de elementos jurídicos capazes de respaldar a tese da perda superveniente do objeto da ação direta, haja vista que os vícios e efeitos nela contestados persistem na nova lei (LC 55/2017) e em suas emendas, ao incorrer nas mesmas violações e exorbitância no poder de tributar. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de provimento do recurso (eDOC 59)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem extinguiu a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo prefeito da cidade de Simão Dias, em razão da revogação da lei impugnada, assentando a perda de objeto.
    Nesses termos, entendo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a revogação expressa ou tácita de ato normativo impugnado acarreta a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5º E 7º, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Perda de objeto parcial da ação em relação ao inciso V do § 2º do art. 49 da LC 87/2000. Precedentes. 2. Constitucionalidade do dispositivo legal que prevê a fixação da remuneração de servidores públicos temporários por meio de ato infralegal. 3. A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos. 4. É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF. 5. Não afronta o direito adquirido e a irredutibilidade salarial (arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da CF) a norma estadual que, alterando calendário de integralização de piso salarial da categoria profissional, apenas prorroga o reajuste por mais três anos até alcançar o limite máximo previsto, como medida de austeridade adotada para equilibrar as contas públicas. 6. A jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial. Precedentes. 7. Conhecimento parcial da ação. Ação direta julgada improcedente”. (ADI 6.196, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 2.4.2020) 
    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA LEI IMPUGNADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 36, § 1º, DA LEI Nº 3.189, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1999, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, bem como sua alteração substancial, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Vocação dessa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente. Considerando a alteração substancial do ato normativo impugnado, a ação direta de inconstitucionalidade está parcialmente prejudicada. 2. Alegação de inconstitucionalidade material por violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. O artigo 36 da Lei Estadual nº 3.189/199 efetivou a extinção dos pensionamentos aos dependentes de servidores do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, derivados do regime especial instituído pela Lei nº 7.301/73. O parágrafo 1º ressalva os pensionamentos já devidos à época da edição da lei, cujo pagamento passou a ser efetuado pela RIOPREVIDÊNCIA. Impossibilidade de extensão da ressalva a quem tinha mera expectativa de direitos, não protegida constitucionalmente. O STF tem entendimento assente no sentido de que não se pode invocar direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário. 3. Ação conhecida em parte para julgar o pedido improcedente”. (ADI 2.049, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente